Tribunal: TJMT
Processo: 1009246-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009246-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BECKER - CPF: 002.118.610-30 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES - CPF: 033.519.830-93 (ADVOGADO), DEBORA FRANCIELE PFULLER - CPF: 042.755.070-02 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVADO), LUCIANO BIANCHI - CPF: 740.387.700-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LUCIANO BIANCHI

AGRAVADO:
LIMAGRAIN BRASIL S.A.

AUTOS DE ORIGEM:
1000101-69.2025.8.11.0096

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU
A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGDO CRÉDITO CONCURSAL.
PEDIDO DE EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO
DA APROVAÇÃO DO PLANO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PLANO DE RECUPERAÇÃO AINDA NÃO HOMOLOGADO. “STAY PERIOD” JÁ ESGOTADO
.

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve o prosseguimento da execução individual, ao fundamento de que o mero processamento da recuperação judicial e a publicação do edital de credores não impedem, por si sós, a marcha executiva, sobretudo porque o
stay

period
já se encontrava esgotado e não havia homologação judicial do plano de recuperação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a aprovação do plano de recuperação judicial, sem homologação judicial, autoriza a extinção da execução individual fundada em crédito concursal; e (
ii
) se, encerrado o
stay

period
, subsiste óbice ao prosseguimento da execução individual e à prática de atos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial não conduz, por si só, à extinção da execução individual. A novação das obrigações sujeitas ao processo
recuperacional
somente se opera com a homologação judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Antes desse marco, o crédito permanece hígido, ainda que submetido ao
regime
recuperacional
.

4.
Ademais, o
regime da Lei n.
o
11.101/2005 distingue a suspensão temporária das execuções, decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, da extinção da execução, que depende da homologação do plano. Exaurido o
stay

period
, sem homologação judicial do plano, não há fundamento jurídico para extinguir a execução individual.

5. Encerrado o período de blindagem legal, a competência do juízo
recuperacional
para interferir automaticamente em atos constritivos deixa de prevalecer de forma irrestrita, exigindo demonstração concreta de comprometimento da preservação da empresa ou da efetividade do plano, o que não se evidenciou no caso.

6. No caso concreto, embora o plano de recuperação tenha sido aprovado, não houve demonstração de sua homologação judicial. Assim, revela-se incabível a extinção da execução individual pretendida pelo agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
A aprovação do plano de recuperação judicial, sem homologação judicial, não implica novação apta a extinguir a execução individual fundada em crédito concursal.
”

“
Exaurido o
stay

period
e ausente
a
homologação judicial do plano
de recuperação
, o prosseguimento da execução individual não viola, por si só, o regime jurídico da
Lei n.o 11.101/2005.”

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.
o
11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 52, § 1o, e 59; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.884.417/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.08.2023,
DJe
28.08.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1041075-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, pub. 05.02.2026; STJ,
AgInt
no CC 190109/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 03.04.2025, DJEN 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por
LUCIANO BIANCHI
,
contra decisão interlocutória
(
ID.
217190706
,
autos de origem
n.o

1000101-69.2025.8.11.0096
)
, integrada
por
decisão que acolheu
parcialmente
os Embargos de Declaração (ID.
222226373), proferida

pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Itaúba
/MT

que
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
,

indeferiu o pedido d
e
extinção
da execução individual
postulado em exceção de
pré
-executividade
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

1.
Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por
Limagrain
Brasil S/A
em face de
Luciano Bianchi
, visando o pagamento de R$ 343.297,27 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), em decorrência da compra e venda de sementes de milho.

Aparte executada opôs exceção de
pré
-executividade, sustentando que o crédito em questão está habilitado na ação de recuperação judicial da devedora. Por esse motivo, pediu a extinção do feito.

Ainda, em sede de tutela provisória de urgência, postulou a concessão de efeito suspensivo aos atos expropriatórios.

É o relatório. Decido.

2.
A exceção de
pré
-executividade é aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, sendo viável quando verificada a existência de vícios formais do título executivo, quanto a sua inexigibilidade ou quando ausentes processuais de constituição e validade do processo. Em outras pressupostos palavras, é possível o manejo de tal instrumento defensivo para o reconhecimento de matérias de ordem pública,que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo.

Ainda, a exceção de
pré
-executividade não tem forma rígida, podendo ser manejada por simples petição, sendo que a sua admissão adveio da construção doutrinária e pela jurisprudência. Neste último caso, com ampla contribuição da súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça, que embora se refira à execução fiscal, tornou-se aplicável também às execuções cíveis de modo geral, a teor da redação transcrita:

Súmula 393. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.

Vale mencionar que a exceção de
pré
-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória.

No presente caso, a parte excipiente sustenta que o feito deve ser extinto em razão da habilitação do crédito do exequente na ação de recuperação judicial.

Razão não lhe assiste.

Conforme se observa da decisão proferida nos autos no 5028664-91.2024.8.21.0021, em trâmite no Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo/RS (id. 210631656), o juízo
recuperacional
deferiu a prorrogação do
stay

period
até a data de 20/10/2025.
Assim, tem
-se que já transcorreu o prazo de suspensão dos atos expropriatórios sobre bens da empresa devedora.

Ademais, a publicação de edital de credores não obsta o prosseguimento das execuções.

De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, enquanto não houver a novação das dívidas, na forma prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005, não há óbice ao prosseguimento da execução individual (TJMT, AC 1003891-36.2024.8.11.0051, 23/10/2025).

No presente caso, a parte devedora não demonstrou que a parte exequente anuiu com a proposta de forma
de pagamento
, nem que houve aprovação do plano de recuperação judicial.

Deste modo, o mero processamento da recuperação judicial, ainda que ajuizada antes da presente execução, não impede que o exequente se utilize dos meios cabíveis para satisfação de seu crédito.

Sendo assim, ante a ausência de motivos para suspender/extinguir a presente execução e pelo encerramento do prazo do
stay

period
,
rejeito
a exceção de
pré
-executividade.

3.
Conforme dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil, o pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira está em primeiro lugar na ordem preferencial, por ser o que melhor atende a efetividade da prestação jurisdicional e a finalidade da execução. Além disso, a execução é promovida em benefício do credor, porém de modo menos oneroso ao devedor, nos termos dos artigos 797 e 805 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tendo em vista que mesmo devidamente intimada a parte executada não realizou o pagamento, o deferimento do pedido de penhora de valores é
medida
que se impõe.

Isso posto, ante o transcurso do prazo para pagamento e a inércia da parte executada,
defiro
o pedido de id. 209943116, de forma que
determino
a realização de pesquisaon-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema
Sisbajud
, em nome da parte executada, até o limite do crédito exequendo, observando o valor indicado na petição inicial (R$ 343.297,27).

3.1
Segue anexo o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, se confirmados, deverão ficar indisponíveis.

3.2
Caso não seja penhorado o valor integral do crédito exequendo na primeira tentativa,
defiro
o pedido de reiteradas ordens automática de bloqueio (teimosinha), conforme pleiteado pela parte exequente, pelo prazo de 60 dias, sendo cessados seus efeitos após este período.

Posteriormente, encerrado o prazo de reiteração da ordem, será anexado ao processo o respectivo protocolo de bloqueio de valores que, se confirmados, também deverão ficar indisponíveis.

3.3
Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do
dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema
Sisbajud
, que será juntado ao processo.

3.4
Juntado ao processo o protocolo do bloqueio,
intime-se
a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para, querendo, apresentar impugnação, e, também, para fins do disposto no §3o, do art. 854, do CPC.

Não sendo apresentada impugnação,
certifique-se
e
intime-se
a parte exequente para manifestação, em 10 dias.

3.5
Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito,
desbloqueie-se
a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

[...] (ID. 217190706, autos de origem) [grifos nossos do original]

[...]

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
LucianoBianchi – em recuperação judicial
, em face da decisão de id.217190706, a qual rejeitou a exceção de
pré
-executividadeajuizada pelo embargante e determinou a constrição de bens.Afirma a existência de omissões na decisãoembargada, nomeadamente com relação à data de ajuizamento da ação executória;ao fato de que o pagamento só pode ocorrer nos termos do plano de recuperação judicial;que não foi considerada a aprovação do plano de recuperação judicial; e que não foi observadoque compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre atos de constrição patrimonial.

A embargada apresentou resposta (id.221140689), pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório. Decido.

2.
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme certificado no id.218839296, devendo, pois, ser recebidos, a teor do artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

Noque se refere ao mérito, os embargoscomportam parcial acolhimento.

A parte embargante alega, em resumo, que o juízo deixou de analisar determinados dispositivos legaismencionados por ela, assim como a aprovação do plano de recuperação judicial.

Nesse âmbito,oportuno esclarecerque o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes, desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão proferida.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em análise(...).(STJ,
AgRg
no
AREsp
3001708-46.2013.8.26.0562 SP 2016/0288326-4;Relator Ministro JorgeMussi,Quinta Turma,julgamentoem 25/04/2017,publicaçãono
DJe
em05/05/2017).

Nesse sentido, frise-se que a decisão embargada
fundamentou-se
em jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para fundamentara medida,mencionando explicitamente a irrelevância da data de ajuizamento da execução:“(...)o mero processamento da recuperação judicial, ainda que ajuizada antes da presente execução, não impede que o
exequente se utilize dos meios cabíveis para satisfação de seu crédito” (id.217190706).

Ainda,é cediço quenão háomissão com relação à aprovação do planode recuperação judicial, já que aembargante apenas noticiou sua ocorrência aooporembargos de declaração (id.218151835, pág. 3).Esse fato será abordado no item “5” desta decisão.

Por outro lado, no que tange àomissão com relação à competência do juízo universal para a apreciação de atos de constrição, os embargos devem ser acolhidos.

Contudo, razão não assiste ao embargante, no que diz respeito à competência do juízo universal.

Isso porque, após o término do
stay

period
, até a efetiva concessão da recuperação judicial por decisão judicial,as execuções individuais, inclusive as que versam sobre crédito concursal, podem prosseguir.

Esseéo entendimentodoSuperior Tribunal de Justiça, extraída de decisãoprolatada em conflito de competência:

(...)A Segunda Seção, no Julgamento do CC n. 191.533/MT, decidiu que, "
exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo da recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos
(decisão, naturalmente, passível de ser impugnada pela via recursal própria, e não por meio de conflito de competência perante esta Corte de Justiça),
as execuções individuais, inclusive, as de crédito concursal, podem prosseguir, não mais subsistindo a competência do Juízo
recuperacional
".

Consignou-se ainda que, "em havendo, a qualquer tempo, a aprovação do plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, é certo que a prolação de sentença concessiva da recuperação judicial opera, de imediato, a novação dos créditos concursais, de modo aextinguir as execuções em curso, caso ainda não satisfeito o correlato crédito ali executado, devendo-se o pagamento observar, doravante, detidamente, os termos ajustados no plano de recuperação judicial"(STJ,Conflito de Competência210826,Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,Data de julgamento 20/03/2025,Data de publicação DJEN 25/03/2025).

O entendimento do e. TJMT está em conformidade com o referidoprecedente:

(...)O término do
stay

period
previsto no art. 6
o ,
§ 4
o ,
da L. 11.101 /2005 permite o prosseguimento da execução individual, ainda que o crédito seja possivelmente concursal, quando não há concessão definitiva da recuperação judicial(TJMT,1027441-82.2025.8.11.0000,Relator Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,Quinta Câmara de Direito Privado,Data de julgamento 23/10/2025,Data de publicação23/10/2025).

Isso ocorre porque, com o término do
stay

period
, encerra-se também a proibição de bloqueio de bens da recuperanda. Com efeito, se operíodo de blindagem houvesse se encerrado em razão da efetiva concessão, por decisão judicial, darecuperação, seria o caso de extinção da demanda executiva, em razão da novação. Entretanto,não é o caso,razão pela qualo crédito permanece como na origem,apenas submetendo-seao plano de recuperação judicialapós a devida homologação judicial.

Sobre o tema, colacionotrecho da fundamentação derecenteacórdãodo c. STJ:

(...)
Exaurido[o
stay

period
], não é possível ao juízo da recuperação continuar a obstar a satisfaçãodoscréditoscom suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto, sem prejuízo do dever do juízo da execução de observar o princípio da
menor onerosidade para satisfação do débito exequendo, inclusive podendo atuar de forma cooperativa com o juízo da recuperação para obtenção das informações que reputar relevantes e necessárias
(...).(STJ,
AREsp
2410224 CE 2023/0234858-2, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 09/12/2025, publicação em 18/12/2025).

Nesse contexto,é incontroverso que o
stay

period
,no caso, encerrou-se em 20/10/2025, mas ainda não houve efetiva concessão de recuperação judicial e homologação do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Por consequência, o acolhimento parcial dos embargos é a medida que se impõe. Contudo, o acolhimento não importa em modificação da constrição deferida pela decisão embargada, em consonância com os fundamentos acima.

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
recebo
os embargos de declaração opostos por
Luciano Bianchi – em recuperação judicial,
já qualificadonos autos, e, no mérito,
acolho-os parcialmente
, para fim de sanar a omissão contida na r.decisãode id.217190706, nos termos da fundamentação.

3.
No mais, cumpra-se integralmente a decisão de id.217190706.

4.
Havendo sucesso no bloqueio de valores,
oficie-se
ao Juízo
recuperacional
para que informe sobre a possibilidade demanutenção daconstrição.

Com o retorno,
intime-se
a parte exequente para manifestação em 15 dias.

5.
Écerto que aeventualsuperveniência de aprovação do planode recuperação judicial importa em extinção da execução individual, em razão da novação que dela decorre.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

(...)A questão em discussão consiste em saber se a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial impõe a extinção da execução em relação à empresa recuperanda, por ausência de título
executivo exequível.(...)Nos termos do art. 59 da Lei no 11.101 /2005, ahomologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, substituindo a obrigação original por nova obrigação definida no plano.(TJMT,1032389-67.2025.8.11.0000,Relator Carlos Alberto Alves Da Rocha,Terceira
Câmara de Direito Privado,julgamento em 06/11/2025,publicaçãoem06/11/2025), destaquei.

Contudo,em que pese a aprovação do planoem assembleia geral de credores,noticiada ao id.218151836, não há qualquer notícia da homologação judicial do plano,cuja ausência pode seratestadapor simples consulta ao processo de recuperação judicial.

Nessa senda, esclarece-se que, embora a aprovação do plano importe em extinção das execuções individuais,é certo que apenas produz seus efeitos com a efetiva homologação judicial, que, no caso, não ocorreu.

Por consequência,por ora, não há que se falar em extinção da presente execução.

6.
Tudo cumprido, tornem os autos conclusos para deliberações.

7.
Publicação e registro automático.
Intimem-se.

8.
Cópia da presente decisão servirá, no que couber, como
mandado, ofício
e/ou
carta precatória.

[...]

[grifos do original]

Em sua minuta recursal (ID.
350831879
), o agravante sustenta as seguintes teses:

Sujeição do crédito exequendo ao concurso de credores e aos termos do Plano de Recuperação Judicia
l
: necessidade de extinção da execução
individual

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
352016390
.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
358580353
) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.o
46883456)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID.
350857374
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
LUCIANO BIANCHI

AGRAVADO:
LIMAGRAIN BRASIL S.A.

AUTOS DE ORIGEM:
1000101-69.2025.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida
pela ora agravada
, indeferiu o pedido de extinção da execução individual
.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que o mero processamento da recuperação judicial e a publicação do edital de credores não impedem, por si sós, o prosseguimento da execução individual, sobretudo porque já havia se encerrado o
Stay

P
eriod
e não havia prova de homologação do Plano de Recuperação Judicial ou de novação da dívida, razão pela qual também deferiu a realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, inclusive com reiteração automática de ordens de bloqueio.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, acolheu-os parcialmente

apenas para sanar omissão
para enfrentar a alegação de
competência do juízo da recuperação judicial para a apreciação de atos constritivos,
porém,
sem

efeitos infringentes, pois consignou que, após o término do período de blindagem
(
Stay
Period
)
e antes da homologação judicial do plano, as execuções individuais, inclusive as relativas a crédito concursal, podem prosseguir, mantendo-se, por isso, hígida a decisão embargada.

Por fim, o Juízo de origem fez a ressalva de que,
uma vez esgotado o
Stay
P
eriod
,
somente após a homologação do Plano Judicial é que
poderia
se falar em extinção da execução individual em razão da novação.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Sujeição do crédito exequendo ao concurso de credores e aos termos do Plano de Recuperação Judicial: necessidade de extinção da execução individual

O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada porque, embora tenha reconhecido a natureza concursal do crédito executado e a existência da recuperação judicial, manteve o prosseguimento da execução individual e dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que o
Stay

P
eriod
se encerrou e de que ainda não houve homologação do plano de recuperação judicial.

Segundo o recorrente, esse entendimento é equivocado porque:

o crédito já está sujeito à recuperação judicial
, cujo pedido está sendo processado
nos
autos de
n° 5028664-91.2024.8.21.0021
, que tramita
m
no Juízo

do Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo (RS).

a execução individual foi ajuizada depois do deferimento do processamento da recuperação judicial e depois da publicação do edital do art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005;

o credor já constava da relação de credores;

a cobrança individual viola a lógica do concurso de credores, a
par conditio
creditorum
e a competência do juízo universal;

Por conseguinte,
sustenta que:

a recuperação judicial foi requerida em
05/09/2024
;

seu processamento foi deferido em
21/10/2024
;

o edital do art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005 foi publicado em
26/11/2024
;

o agravado já estava
devidamente habilitado
no quadro de credores, com crédito indicado em
R$ 324.000,00
;

apesar disso, a execução individual foi proposta apenas em
31/01/2025
, ou seja,
posteriormente
ao deferimento da recuperação e à publicação do edital.

Sustenta que a natureza concursal do crédito decorre da data do fato gerador, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e da orientação do STJ
.

Alega que, uma vez já submetido o crédito ao processo
recuperacional
e publicada a relação de credores, a execução individual não era útil nem necessária, razão pela qual haveria falta de interesse processual, impondo-se a extinção do processo executivo com base no art. 485, VI, do CPC.

Além disso, o
agravante sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, o que torna incompatível a manutenção de execução individual.

Acrescenta que o plano já foi aprovado em assembleia geral de credores em 20/10/2025 e está “em vias de ser homologado”.

Ressalta que,
ainda que o
stay

period
tenha terminado, os atos de constrição e expropriação envolvendo patrimônio do recuperando e crédito concursal devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, e não decididos isoladamente no juízo da execução.

Desse modo, o agravante postula pela reforma da decisão agravada para que
a execuçã
o seja
extinta
, com condenação d
o agravado
aos
ônus sucumbenciais.

A
agravada, por sua vez,
defende, em essência, a manutenção integral da decisão agravada e o desprovimento do agravo de instrumento, sustentando que, embora o crédito executado seja concursal e se submeta aos efeitos da recuperação judicial, isso não conduz automaticamente à extinção da execução individual.

Segundo a contraminuta, o regime da Lei n.o 11.101/2005 estabelece uma distinção entre:

suspensão das execuções
, como efeito inicial do deferimento do processamento da recuperação judicial; e

extinção das execuções
, que somente ocorreria após a
aprovação e homologação judicial do plano de recuperação
, quando se opera a novação prevista no art. 59 da Lei n.o 11.101/2005.

Nesse sentido, a agravada cita
o art. 6.o, inciso II, e § 4.o, da Lei n.o 11.101/2005, destacando que:

o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor;

essa suspensão perdura por 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

Assim
, a agravada assevera que,
quando o Juízo
a quo
examinou a exceção de
pré
-executividade, a recuperação judicial do agravante ainda não se encontrava em fase conclusiva de deliberação do plano e o período de blindagem já havia se encerrado.

Segundo
a agravada:

a Assembleia Geral de Credores vinha sendo reiteradamente suspensa;

a recuperação judicial ainda não estava em fase apta a produzir os efeitos
novatórios
pretendidos pelo agravante;

a prorrogação do
stay

period
deferida pelo juízo
recuperacional
já havia se encerrado;

com isso, também havia transcorrido o período de suspensão dos atos expropriatórios sobre os bens do agravante.

Por conseguinte, a recorrida argumenta que
o momento processual não autorizava a extinção da execução
, uma vez que
:

não bastava a existência da recuperação judicial;

era necessário verificar o estágio do procedimento
recuperacional
;

e

nesse estágio concreto, a blindagem legal já havia cessado, sem que tivesse ocorrido a homologação judicial do plano.

Assim, a agravada aduz que
a extinção das execuções individuais somente se concretiza com

a aprovação do plano de recuperação judicial e

sua posterior homologação judicial,

momento em que se opera a novação dos créditos anteriores ao pedido, na forma do art. 59,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005.

Em remate, a recorrida sustenta que,
antes
da homologação judicial do Plano
, não existe fundamento jurídico para extinção da execução individual
, pois
o crédito, embora sujeito à recuperação judicial, permanece hígido
, ou seja,
a sujeição do crédito ao regime
recuperacional
não significa desaparecimento imediato da
obrigação executada.

Pois bem
.
A pretensão recursal sustenta, em síntese, que a execução individual deveria ser extinta em razão do processamento da recuperação judicial da empresa executada com aprovação do plano de recuperação judicial.

Todavia,
tal compreensão não encontra amparo na sistemática estabelecida pela Lei no 11.101/2005
.

Isso porque
,

a
simples aprovação
de processo de recuperação judicial não conduz, por si só,
em novação da dívida e consequente
extinção das execuções individuais
.

Com efeito,
a extinção das execuções individuais somente se opera
após a homologação do plano de recuperação judicial
, momento em que se consolida a novação das obrigações sujeitas ao regime
recuperacional
, nos termos do
art. 59 da Lei no 11.101/2005
.

Antes desse marco processual, inexiste fundamento jurídico para a extinção da execução, porquanto o crédito permanece íntegro, ainda que sujeito às regras do processo
recuperacional
.

A corroborar o entendimento,
cita-se ementas de julgado do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça, desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado e de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTINÇÃO. NOVAÇÃO 'SUI GENERIS'.
DECISÃO
MANTIDA .
1. A aprovação do plano de recuperação, e a
posterior homologação
pelo juízo competente
, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1884417 DF 2020/0174843-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023) [grifo nosso]

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA RECUPERANDA. ART. 59 DA LEI No 11.101/
2005 .
ART. 924, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em face de empresa em recuperação judicial, com resolução de mérito, em razão da novação da dívida decorrente da homologação do plano de recuperação judicial. Execução fundada em cédula de crédito bancário emitida antes do pedido de recuperação judicial, cujo crédito foi submetido ao plano aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente, com trânsito em julgado. Extinção da execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, diante da novação operada nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial implica novação imediata dos créditos anteriores ao pedido, autorizando a extinção da execução de título extrajudicial, ou se a extinção estaria condicionada ao cumprimento integral do plano, impondo apenas a suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
A homologação judicial do plano de recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido,
nos termos do art. 59 da Lei no 11 .101/2005, independentemente do cumprimento posterior das obrigações assumidas.
A suspensão das execuções prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005 possui caráter temporário e se restringe ao período de processamento da recuperação
judicial.

Após a homologação do plano
, o título executivo originário perde a exigibilidade, pois substituído pelas novas condições estabelecidas no plano aprovado pelos credores.
A eventual convolação da recuperação em falência, por descumprimento do plano, constitui hipótese futura e incerta, regulada pelos
arts
. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.101/2005, não impedindo a eficácia imediata da
novação .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a
homologação
do plano de recuperação judicial torna inexigível o título executivo anterior, autorizando a extinção da execução
. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1 .

A
homologação
do plano de recuperação judicial implica novação imediata dos créditos anteriores ao pedido. 2
.
A novação torna inexigível o título executivo originário, autorizando a extinção da execução em face da empresa recuperanda, nos termos do art. 924, III, do
CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 7o, 59 e 61, §§ 1o e 2
o .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.145/SP, Rel.
Min .
Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
19 .04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1026408-91.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j .
17.12.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10410754820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

[grifo nosso]

EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA -
Extinção da execução em virtude da homologação do plano de recuperação judicial das
executadas - Impossibilidade - Novação prevista na Lei no 11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de recuperação - Condição resolutiva
- Hipótese que acarreta a suspensão da execução com relação às executadas - Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão reformada para afastar o decreto de extinção da execução, a fim de que seja suspensa na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado - Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10011423820228260491 Rancharia, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 25/09/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DEFERIMENTO .
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABÍVEL. EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por credor de empresa que requereu recuperação judicial.
2 .
Segundo o princípio da causalidade
, ?aquele
que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes?.
3.
A extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de empresa que protocolizou pedido de recuperação judicial,
somente ocorrerá após a homologação do plano de recuperação judicial
.

4 .
No caso concreto, considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais. 5.Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para o deferimento da gratuidade de justiça.

(TJ-DF 07141426620188070001 DF 0714142-66 .2018.8.07.0001, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
02/06/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[grifo nosso]

Assim, até que sobrevenha a homologação do plano e a consequente novação das obrigações, a execução individual permanece existente, podendo apenas sofrer as limitações legais decorrentes do regime de suspensão previsto na legislação falimentar.

Assevera-se, outrossim, que
o agravante se quer juntou aos autos deste recurso cópia
atualizada
dos autos da Recuperação Judicial, a qual está sendo processado fora do sistema do PJE deste
egrégio Tribunal de Justiça,
nos
autos de n.o 5028664-91.2024.8.21.0021
que
tramita
m
no Juízo

do Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo
.

De outro lado, também não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão agravada no que concerne à condução
da execução
.

Isso porque, a
jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a competência do juízo
recuperacional
para interferir nos atos constritivos promovidos em execuções individuais decorre, em regra, do
período de suspensão
das execuções previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Durante o chamado
Stay

P
eriod
, compete ao juízo da recuperação centralizar a análise dos atos que possam comprometer o patrimônio da empresa em recuperação, de modo a preservar a viabilidade do processo
recuperacional
.

Entretanto, encerrado o período de suspensão legal, a atuação regulatória do juízo
recuperacional
sobre atos constritivos praticados em execuções individuais passa a assumir caráter excepcional, exigindo demonstração concreta de que tais medidas comprometem a preservação da empresa ou a própria efetividade do plano de soerguimento.

Não se trata, portanto, de competência automática ou irrestrita após o término do
stay

period
, mas de hipótese que demanda verificação específica das circunstâncias do caso concreto.

Vejamos
como define o
colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO PRATICADO APÓS O TÉRMINO DO STAY
PERIOD .
CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO CONCRETA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto por RITA MARTINS LOHMANN, empresa em recuperação judicial, contra a decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência suscitado entre o Juízo da Vara Única de Buritis (MG), onde tramita a recuperação judicial (Processo n. 5000711-60 .2021.8.13.0093), e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (DF), no qual se processa execução ajuizada pelo Banco do Brasil (Processo
n .
0729388-68.2019.8.07 .0000). 2.
Aagravante
sustenta a existência de conflito de competência em razão da prática de atos constritivos pelo Juízo da execução após o deferimento da recuperação judicial e requer a fixação da competência do Juízo de Buritis para decidir sobre o patrimônio da empresa.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em definir se se configura conflito de competência entre o juízo da recuperação judicial e o juízo da execução, quando este último, após o término do
stay

period
,
pratica
atos constritivos sobre bens da empresa
recuperanda, sem que haja deliberação expressa do juízo
recuperacional
acerca da essencialidade dos bens ou oposição concreta à constrição. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do conflito de competência exige a efetiva oposição concreta do juízo da recuperação judicial à deliberação do juízo da execução, não se caracterizando o conflito pela mera existência de constrição em processo de execução individual de crédito extraconcursal.5. O
stay

period
de 180 dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei
n .
11.101/2005, encerrou-se em 18/4/2022, sem indícios de prorrogação, o que legitima o prosseguimento das execuções individuais, especialmente daquelas envolvendo créditos extraconcursais. 6. O crédito objeto da execução promovida pelo Banco do Brasil decorre de cédulas rurais, o que o caracteriza como de natureza extraconcursal, excluído, portanto, dos efeitos da recuperação
judicial .
7
. A jurisprudência do STJ, inclusive após a vigência da Lei n. 14.112/2020, estabelece que a competência do juízo da recuperação judicial para interferir em atos constritivos após o
stay

period
limita-se aos casos em que o bem constrito é essencial e assim declarado expressamente pelo juízo universal, o que não ocorreu no presente caso
.8. Não se constata manifestação formal do Juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade dos bens ou oposição à constrição decretada pelo Juízo da execução, o que afasta a possibilidade de configuração do conflito. IV. DISPOSITIVO E TESE
9 .Agravo
interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O conflito de competência entre o juízo da recuperação judicial e o juízo da execução somente se configura quando há oposição concreta ou deliberação expressa do juízo da recuperação sobre a essencialidade dos bens objeto da constrição.
2
.
Encerrado o
stay

period
e ausente manifestação do juízo da recuperação, o prosseguimento da execução de crédito extraconcursal, com a realização de atos constritivos, não caracteriza usurpação de competência
. 3. Créditos oriundos de cédulas rurais possuem natureza extraconcursal e não se
subm

etem
aos efeitos da recuperação judicial, autorizando sua execução autônoma mesmo contra empresa em recuperação". Dispositivos relevantes citados: Lei
n .
11.101/2005, art. 6o, §§ 4o, 7o-A e 7o-B; CPC/2015, art.
69 .Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no CC n. 181.302/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022; STJ, CC n. 196 .846/RN, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024.

(STJ -
AgInt
no CC: 190109 MG 2022/0220639-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)
[grifo nosso]

Nesse contexto,
a pretensão recursal de extinguir a execução individual
,
antes da homologação do plano de recuperação judicial
, não se mostra compatível com o regime jurídico estabelecido pela Lei no 11.101/2005.

A decisão agravada, ao manter o curso da execução, não evidencia

violação à legislação aplicável.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

Por fim, uma vez que não foram fixados
honorários sucumbenciais na decisão agravada, não há que se falar em majoração, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026